Tribunal: TJES
Processo: 5002264-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002264-08.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO BRASIL SA;

AGDO(S): ZELIER PAIXAO DE ABREU;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI Nº 7.347/85. AFASTADA. SUSPENSÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RE 1.101.937. REVOGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.101.937, onde fora reconhecida repercussão geral (Tema 1075), o c STF já formou maioria no julgamento ainda não finalizado no sentido de que
“é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997”
, de modo que não comporta aplicação o referido dispositivo legal, como pretende o Agravante, sendo certo que
a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública não deverá ficar adstrita aos limites da competência territorial do órgão prolator,
in casu,
do Distrito Federal e Territórios,
sendo concorrente a competência com as capitais dos Estados da Federação.
2.
Fora retirada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre tema, conforme decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na data de 11/03/2021, ressaltando Sua Excelência que
“considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, acolho o pedido da Procuradoria-Geral da República e revogo a decisão de 16/4/2020, que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”
.
3.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002264-08.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002264-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ZELIER PAIXAO DE ABREU
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002264-08.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO BRASIL SA;

AGDO(S): ZELIER PAIXAO DE ABREU;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, em virtude da decisão constante no documento id nº 714898
,
proferida nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva,
movida por
ZELIER PAIXAO DE ABREU,
a qual rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, necessidade de cancelamento da distribuição e incompetência do Juízo. No mérito, acolheu o pleito do Banco do Brasil para afastar os juros remuneratórios dos cálculos que acompanham o cumprimento de sentença, bem como determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Ao final, reconheceu que está correta a utilização do índice INPC/IBGE para fins de atualização monetária do débito, tendo, ainda, pontuado que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, de modo que acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a referida verba deve ser revertida em favor do impugnante. Ademais, determinou a produção de perícia para liquidação do valor devido.

Em suas razões recursais (id. 447095), o Agravante sustentou, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito; a ilegitimidade ativa da parte Agravada; a aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347/85, de modo que a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública deverá ficar adstrita aos limites de competência territorial do órgão prolator, ou seja, aos limites da competência do Juízo de primeiro grau: no caso em exame, restrito, pois, a Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e Territórios.

No Id. 717379 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões (Id. 963082)

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 18 de março de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002264-08.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO BRASIL SA;

AGDO(S): ZELIER PAIXAO DE ABREU;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, em virtude da decisão constante no documento id nº 714898
,
proferida nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva,
movida por
ZELIER PAIXAO DE ABREU,
a qual rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva, necessidade de cancelamento da distribuição e incompetência do Juízo. No mérito, acolheu o pleito do Banco do Brasil para afastar os juros remuneratórios dos cálculos que acompanham o cumprimento de sentença, bem como determinou que os juros de mora devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Ao final, reconheceu que está correta a utilização do índice INPC/IBGE para fins de atualização monetária do débito, tendo, ainda, pontuado que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, de modo que acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a referida verba deve ser revertida em favor do impugnante. Ademais, determinou a produção de perícia para liquidação do valor devido.

Em suas razões recursais (id. 447095), o Agravante sustentou, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito; a ilegitimidade ativa da parte Agravada; a aplicação do art. 16 da Lei nº 7.347/85, de modo que a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública deverá ficar adstrita aos limites de competência territorial do órgão prolator, ou seja, aos limites da competência do Juízo de primeiro grau: no caso em exame, restrito, pois, a Circunscrição Judiciária do Distrito Federal e Territórios.

No mérito, defendeu a tese de que os juros moratórios devem incidir a partir da citação da presente demanda, prequestionando, ao final, diversos dispositivos legais.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso, o qual, adianto, não comporta provimento
.

Isso porque nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.101.937, onde fora reconhecida repercussão geral (Tema 1075), o c STF já formou maioria no julgamento ainda não finalizado no sentido de que
“é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997”
, de modo que não comporta aplicação o referido dispositivo legal, como pretende o Agravante, sendo certo que
a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública não deverá ficar adstrita aos limites da competência territorial do órgão prolator,
in casu,
do Distrito Federal e Territórios,
sendo concorrente a competência com as capitais dos Estados da Federação.

Cumpre registrar que fora retirada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre tema, conforme decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na data de 11/03/2021, ressaltando Sua Excelência que
“considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, acolho o pedido da Procuradoria-Geral da República e revogo a decisão de 16/4/2020, que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”
.

Portanto, deve ser mantido o entendimento manifestado pelo Magistrado no sentido de que
“nas ações coletivas do Código de Defesa do Consumidor, em se tratando de defesa de interesses individuais homogêneos, a sentença faz coisa julgada ‘erga omnes’, no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores”,
restando demonstrada, assim, a competência do Juízo e a legitimidade ativa da Agravada para prosseguir com a demanda de origem, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF (RESP 1391198/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. Em 13-08-2014, DJe 02-09-2014)
.

Quanto ao pleito de sobrestamento do processo de origem em virtude da discussão nos autos do RE 626.307/SP, observo que a douta Ministra Relatora Cármen Lúcia proferiu decisão na data de 28/03/2019 indeferindo o pedido de suspensão nacional dos processos que versam sobre os expurgos inflacionários decorrentes dos Planos “Bresser” e “Verão”.

Nesse contexto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão vergastada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002264-08.2020.8.08.0000;

AGTE(S): BANCO DO BRASIL SA;

AGDO(S): ZELIER PAIXAO DE ABREU;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI Nº 7.347/85. AFASTADA. SUSPENSÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RE 1.101.937. REVOGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.101.937, onde fora reconhecida repercussão geral (Tema 1075), o c STF já formou maioria no julgamento ainda não finalizado no sentido de que
“é inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997”
, de modo que não comporta aplicação o referido dispositivo legal, como pretende o Agravante, sendo certo que
a eficácia da decisão proferida na Ação Civil Pública não deverá ficar adstrita aos limites da competência territorial do órgão prolator,
in casu,
do Distrito Federal e Territórios,
sendo concorrente a competência com as capitais dos Estados da Federação.
2.
Fora retirada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre tema, conforme decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes na data de 11/03/2021, ressaltando Sua Excelência que
“considerando (I) o tempo em que vige a ordem de suspensão nacional; (II) a inconveniência de se prolongar o sobrestamento das causas, haja vista a relevância dos interesses em jogo; e (III) a formação de maioria no julgamento do mérito, em que pese o julgamento não ter se encerrado, acolho o pedido da Procuradoria-Geral da República e revogo a decisão de 16/4/2020, que impôs a suspensão nacional dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”
.
3.
O Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
.
4.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5002264-08.2020.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de abril de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.